Tribunal: TJSP
Processo: 1000011-47.2019.8.26.0551
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-07

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA. Não configurado. Provas dos autos suficientes para o julgamento do mérito. Desnecessidade de dilação probatória. Preliminar rejeitada.
ASSOCIAÇÃO. Fornecimento de água através de poço artesiano da associação de moradores. Corte de água nos imóveis dos autores em decorrência do não pagamento das taxas associativas. Não cabimento. Serviço essencial, cujo corte no

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA. Não configurado. Provas dos autos suficientes para o julgamento do mérito. Desnecessidade de dilação probatória. Preliminar rejeitada.
ASSOCIAÇÃO. Fornecimento de água através de poço artesiano da associação de moradores. Corte de água nos imóveis dos autores em decorrência do não pagamento das taxas associativas. Não cabimento. Serviço essencial, cujo corte no fornecimento afronta a dignidade da pessoa humana. Possibilidade de cobrar pelo serviço prestado, através das vias próprias, a fim de evitar o enriquecimento sem causa dos requerentes. Danos morais não configurados. Corte de água que decorreu também da conduta dos autores, pois não contribuem com o rateio das despesas de fornecimento de água. Litigância de má-fé. Não configurada. Autores que agiram nos limites de seu direito de ação. Sentença reformada, para restabelecer o fornecimento de água, com a ressalva de que o rateio das despesas pode ser cobrado pelas vias próprias, e afastar a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais. Sucumbência recíproca. Fixação dos honorários advocatícios por equidade. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000011-47.2019.8.26.0551 - 1
Registro: 2020.0000720973
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1000011-47.2019.8.26.0551, da Comarca de Limeira, em que é apelante
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL SORRENTO, são apelados
MARILDA FÁTIMA AGASSI DANTAS DE OLIVEIRA e TADEU DANTAS DE
OLIVEIRA.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA VIEGAS (Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON
GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 4 de setembro de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000011-47.2019.8.26.0551 - 2
Apelação Cível no 1000011-47.2019.8.26.0551
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Apelante: Associação dos Moradores do Residencial Sorrento
Apelados: Marilda Fátima Agassi Dantas de Oliveira, TADEU DANTAS DE
OLIVEIRA
Comarca: Limeira - 1a Vara Cível
Processo de Origem: 1000011-47.2019.8.26.0551
Juiz(íza) Prolator(a): Guilherme Salvatto Whitaker
VOTO no 13863
CERCEAMENTO DE DEFESA. Não configurado. Provas dos
autos suficientes para o julgamento do mérito. Desnecessidade
de dilação probatória. Preliminar rejeitada.
ASSOCIAÇÃO. Fornecimento de água através de poço
artesiano da associação de moradores. Corte de água nos
imóveis dos autores em decorrência do não pagamento das
taxas associativas. Não cabimento. Serviço essencial, cujo
corte no fornecimento afronta a dignidade da pessoa humana.
Possibilidade de cobrar pelo serviço prestado, através das vias
próprias, a fim de evitar o enriquecimento sem causa dos
requerentes. Danos morais não configurados. Corte de água
que decorreu também da conduta dos autores, pois não
contribuem com o rateio das despesas de fornecimento de
água. Litigância de má-fé. Não configurada. Autores que
agiram nos limites de seu direito de ação. Sentença reformada,
para restabelecer o fornecimento de água, com a ressalva de
que o rateio das despesas pode ser cobrado pelas vias próprias,
e afastar a condenação da ré ao pagamento de indenização por
danos morais. Sucumbência recíproca. Fixação dos honorários
advocatícios por equidade. Recurso parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de ação julgada parcialmente procedente
pela r. sentença de fls. 264/268, cujo relatório fica adotado, para confirmar o
restabelecimento do fornecimento de água aos imóveis, mas reduzida a multa
diária para R$300,00, até o limite de 30 dias, e condenar a ré a pagar a
quantia de R$4.000,00, com correção monetária pela tabela prática do Tribunal
de Justiça de São Paulo a partir da data da sentença e juros legais desde o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000011-47.2019.8.26.0551 - 3
ilícito. Pela sucumbência recíproca, cada parte arcará com suas custas e com
os honorários advocatícios da parte contrária, fixados em 20% do valor da
condenação em dinheiro.
Os embargos de declaração opostos pela ré (fls.
270/273) foram rejeitados (fls. 274).
Inconformada,
apela
a
ré
(fls.
280/300),
sustentando, em síntese: 1) houve cerceamento de defesa, pois a sentença foi
prolatada após a apresentação da réplica, sem que fosse dado às partes
oportunidade para especificação de provas ou apresentação de alegações
finais; 2) o corte no fornecimento de água ocorrido na propriedade dos
apelados foi lícito, pois está previsto em ata da assembleia datada do dia
15/07/2019, na qual, por unanimidade, foi aprovado o procedimento de
desligamento de água caso o associado estivesse inadimplente por dois
meses; 3) os apelados não poderiam alegar ignorância, pois foram notificados
extrajudicialmente sobre o corte do serviço, caso a inadimplência perdurasse;
4) os apelados ajuizaram ação com pedido liminar, em 11/11/2019 (processo
no 1010255-49.2019.8.26.0320), visando à suspensão de um futuro corte no
fornecimento de água, mas a liminar foi indeferida e, posteriormente, a
distribuição foi cancelada; 5) há custos para o fornecimento de água, os quais
devem ser rateados entre os moradores da associação, pois não é justo que
outros moradores arquem com os custos de água que beneficia os apelados;
6) o Superior Tribunal de Justiça entende que é lícita a interrupção no
fornecimento de água devido à inadimplência; 7) a conduta da associação foi
lícita, portanto, não existe dano moral; 8) o corte ocorreu apenas em um dos
imóveis, no qual os apelados não residem, e durou menos de dois dias; 9)
aplica-se, por analogia, o artigo 6o, §3o, inciso II, da Lei no 8.987/95, sendo
possível interromper o fornecimento de água em razão de inadimplência; 10)
os apelados devem ser condenados por litigância de má-fé, visto que
alteraram a verdade dos fatos; 11) caso seja mantida a condenação, o valor da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000011-47.2019.8.26.0551 - 4
indenização deve ser reduzido; 12) ante a baixa complexidade da causa, os
honorários de sucumbência devem ser reduzidos para 10% do valor da
condenação; 13) na ação no 1006159-88.2019.8.26.0320, foi decidido que a
associação somente pode cobrar taxas associativas até junho de 2019,
contudo, os apelados não podem ter fornecimento vitalício de água a custo
zero, devendo ser estabelecido que paguem pelo consumo de água ou que a
associação possa proceder ao corte do serviço.
A
parte
contrária
apresentou
contrarrazões,
refutando os argumentos da recorrente (fls. 305/312).
Regularmente processado o recurso, com preparo
(fls. 301/302).
É o relatório.
Não há que se falar em cerceamento de defesa,
porquanto as provas dos autos eram suficientes para o julgamento do mérito,
sendo desnecessária a dilação probatória, inclusive oitiva de testemunhas ou
depoimento pessoal dos autores.
Ademais, o julgador é o destinatário final das provas
e cabe a ele determinar a suficiente instrução do processo.
Como já decidido por esta Corte: “para que se tenha
caracterizado o cerceamento de defesa em decorrência da ausência de
dilação probatória, faz-se necessário que, confrontadas as provas que foram
requeridas com os demais elementos de convicção carreados ao processo,
elas não só apresentem capacidade potencial de demonstrar o fato alegado,
como também se mostrem indispensáveis à solução da controvérsia, sem o
que fica legitimado o julgamento antecipado da lide. A par disso, cumpre ainda
salientar que o juiz, ao apreciar a validade de um negócio jurídico, não fica, em
princípio, sujeito a este ou àquele tipo de prova” (Apelação n.990.10.076540-0,
rel. Itamar Gaino, 21a Câmara de Direito Privado, j.9.2.2011).
Assim, rejeito a preliminar a passo à análise do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000011-47.2019.8.26.0551 - 5
mérito.
O recurso comporta parcial provimento.
É incontroverso que os autores são proprietários
dos lotes n. 9 e 10, da quadra D, do Residencial Sorrento.
Consta, ainda, que, no Residencial Sorrento, o
abastecimento de água é feito através de poço artesiano, com sistema próprio
de caixa d'água, bomba d'água e casa de máquinas, gerido pela associação
de moradores ré (fls. 62/64, 103/110 e 191/193).
Alegam os requerentes que, em 24 de dezembro de
2019, a requerida, sem qualquer notificação prévia, interrompeu o serviço de
água dos seus imóveis, em razão do não pagamento das cobranças
associativas (fls. 02). Sustentam que não são associados e que o corte do
serviço na véspera do Natal causou danos morais.
O
pedido
formulado
na
inicial
foi
julgado
parcialmente procedente, para determinar o restabelecimento do fornecimento
de água e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no
valor de R$4.000,00, contra o que se insurge a requerida.
Em que pesem os argumentos da recorrente, esta
não pode interromper o fornecimento de água, pois se trata de serviço
essencial, cuja interrupção afronta a dignidade da pessoa humana.
Já decidiu este E. Tribunal de Justiça:
“Associação de moradores. Obrigação de fazer. Corte no
fornecimento de água. Inadimplemento da taxa associativa. Fato que, no
entanto, não autoriza a restrição no fornecimento dos recursos hídricos.
Conduta abusiva. Distribuição em caráter particular de água para o
loteamento não pode ser confundida com a atuação de concessionária ou
permissionário do serviço público, não valendo-se a associação das
determinações do art. 6o, § 3o, da Lei no 8.987/95. Sanção administrativa,
que impõe ao associado restrição a serviço essencial e de primeira
necessidade. Cobrança da dívida que deve ser realizada através de ação
própria, pelos meios judiciais cabíveis. Corte que infringe à dignidade da
pessoa humana. Sentença reformada. Recurso provido” (Apelação no
1002314-86.2017.8.26.0704, Desembargador Relator: Rômulo Russo,
data de julgamento: 17/05/2020, 7a Câmara de Direito Privado TJSP).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000011-47.2019.8.26.0551 - 6
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASSOCIAÇÃO.
CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. Autor ajuizou a demanda
visando impedir a ré de interromper o fornecimento de água ao seu
imóvel. Sentença de parcial procedência. Apelo da ré. Associação de
moradores que não é concessionária ou permissionária de serviço público
nos termos do art. 2o da Lei no 8.987/95. Distribuição interna, em caráter
privado, do abastecimento de água do loteamento que não autoriza a
interrupção de serviço essencial em caso de inadimplência. Requerida que
não faz jus às prerrogativas previstas no art. 6o, § 3o, da Lei no 8.987/95.
Débito que deve ser objeto de cobrança judicial pelas vias adequadas.
Precedentes de E. TJSP. Sentença mantida. Recurso desprovido”
(Apelação no 1000165-81.2018.8.16.0654, Desembargadora Relatora:
Mary Grün, data de julgamento: 23/09/2019, 7a Câmara de Direito Privado
TJSP).
Entretanto,
a
requerida
pode
cobrar
pelo
fornecimento de água, o que deve ser feito pelas vias próprias.
É certo que os autores não estão obrigados ao
pagamento da taxa de associação, ante a cessação do vínculo associativo a
partir
de
17/06/2019,
conforme
decidido
na
ação
no
1006606-76.2019.8.26.0320 (fls. 313/326).
Contudo, podem ser cobrados pelo fornecimento de
água, sob pena de enriquecimento sem causa, já que se beneficiam deste
serviço.
E, malgrado o entendimento de que a ré deve
manter o fornecimento de água nos imóveis dos requerentes, estes não podem
alegar danos morais em decorrência do corte, uma vez que não contribuem
com o rateio das despesas de fornecimento de água.
Cumpre
observar
que
os
requerentes
foram
notificados extrajudicialmente para pagar o débito relativo ao rateio das
despesas do Residencial Sorrento (fls. 246/254), mas deixaram de pagar pelo
serviço que lhes era prestado.
Assim, o corte de água decorreu também da
conduta dos autores, não havendo que se falar em danos morais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000011-47.2019.8.26.0551 - 7
Por fim, não há que se falar em condenação dos
apelados por litigância de má-fé, uma vez que estes agiram nos limites de seu
direito de ação, não configurando qualquer das hipóteses do artigo 80 do
Código de Processo Civil.
Assim, a r. sentença deve ser reformada, para: 1)
confirmar o restabelecimento do fornecimento de água aos imóveis dos
autores, com a ressalva de que a ré pode cobrar pelo serviço prestado pelas
vias próprias; 2) afastar a condenação da ré ao pagamento de indenização por
danos morais.
Ante a sucumbência recíproca, cada parte arcará
com suas custas e com os honorários advocatícios do advogado da parte
contrária, fixados, por equidade, em R$1.000,00, já considerada a majoração
prevista no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.
Para fins de prequestionamento, consideram-se
incluídas no acórdão todas as matérias suscitadas pelas partes, objeto do
presente recurso.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso, nos termos da fundamentação supra.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora